Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-52.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003400-52.2021.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO ILHOTA VILLAGE II Advogado(s): RAMILE SANTOS GONCALVES, MARCOS PAULO VICTONI APELADO: PATRICIA BRANDAO EYSEN e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. REQUISITOS DO ART. 784, X, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA FIXAÇÃO DOS VALORES EM ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE ATA COM O VALOR NOMINAL DA COTA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO RECONHECIDA. BOLETOS E PLANILHAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PARA APARELHAR O RITO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 803, I, DO CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO SUPRE REQUISITO DE VALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Condomínio Edifício Ilhota Village II contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial de débitos condominiais proposta em face do Espólio de Ricardo Alfredo Brandão Eysen. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título, uma vez que a parte exequente não apresentou a ata de assembleia contendo a fixação dos valores das cotas, descumprindo o art. 784, X, do CPC. O apelante sustenta que a ata de assembleia geral extraordinária detalha reajustes que permitem a apuração do débito por cálculo aritmético, invocando a primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os documentos que instruem a inicial — convenção, atas de assembleia com percentuais de reajuste e boletos — ostentam os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para o rito expropriatório, conforme as exigências do art. 783 e do art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito referente às contribuições de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial desde que as despesas estejam previstas em convenção ou aprovadas em assembleia e sejam "documentalmente comprovadas" (art. 784, X, CPC). A liquidez do título executivo exige que o quantum debeatur seja determinado ou determinável diretamente pelo título; no caso de taxas condominiais, é indispensável a apresentação da ata da assembleia que fixa o valor da cota, não bastando a menção a reajustes genéricos ou a juntada de boletos bancários. Boletos e planilhas de débito são documentos de produção unilateral do credor e, sem o suporte da ata que instituiu o valor base, não possuem força executiva por não permitirem ao juízo aferir a exatidão do montante cobrado. A ausência de liquidez enseja a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a qual não é superada pelos princípios da primazia do mérito ou economia processual, dada a necessidade de título hígido para a invasão patrimonial do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução de cotas condominiais exige a comprovação documental do valor da contribuição mediante a apresentação da ata da assembleia que a fixou, sob pena de iliquidez do título executivo." "2. Documentos produzidos unilateralmente, como boletos e planilhas, são insuficientes para suprir a ausência de ata de assembleia que determine o valor nominal da cota condominial para fins de execução extrajudicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 783; 784, X; 803, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8067618-70.2021.8.05.0001, Rel. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 02.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8154078-94.2020.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003400-52.2021.8.05.0124, em que figura como apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHOTA VILLAGE II e, como apelado, ESPÓLIO DE RICARDO ALFREDO BRANDÃO EYSEN, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora